Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739749-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SAVITHRI MARIA ADUSUMILLI AGRAVANTE: RONALDO ADUSUMILLI ANDRADE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. A certidão de ID 26366094 noticia que foi proferida sentença pelo d. juízo de origem, conforme cópia juntada ao ID 26366892. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que a sentença de procedência da ação, em favor da agravante, transitou em julgado em 03/05/2021, certificado no ID 90632980 dos autos principais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator